Tribunal: STF
Processo: Rcl 92259
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Associação dos Profissionais dos Correios - ADCAP alega ter o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos autos do pedido de providências n. 1001058-20.2025.5.90.0000, inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 999.435 (Tema 638/RG).

Requer, em síntese, a cassação do ao reclamado para extinguir o pedido de providências sem resolução de mérito.  

É o relatório. Decido.

2. O pedido é manifestamente inadmissível.

O objeto desta reclamação é o acórdão emanado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que referendou decisão proferida pela Presidência do CSJT com as seguintes determinações:

a) A suspensão, por 90 (noventa) dias, a contar de 1º/01/2026, da cobrança do pagamento dos precatórios inscritos até 2/4/2024 para pagamento no exercício seguinte (vencimento: 31/12/2025) requisitados pelos Tribunais Regionais do Trabalho, nos quais conste como entidade devedora a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT);
b) A inaplicabilidade da exigência de aceitação dos credores para homologação de cronograma de pagamento perante os Tribunais Regionais do Trabalho, para pagamento da dívida consolidada atualizada, conforme Provimento CNJ n.º 207/2025, em parcelas mensais a partir de abril de 2026 e para quitação integral até 31 de dezembro de 2026, observada a prioridade da parcela superpreferencial na ordem cronológica de pagamento de cada exercício orçamentário de inscrição dos precatórios;
c) A vedação da tramitação do procedimento de sequestro e sua operacionalização, pelos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, durante a suspensão de 90 (noventa) dias, e o fiel cumprimento do parcelamento, admitindo-se o sequestro apenas do valor correspondente à parcela inadimplida em caso de atraso no cumprimento do cronograma de pagamento; e
d) Que a ECT requeira, perante cada Tribunal Regional do Trabalho, de imediato, a formalização de cronograma de pagamento (arts. 35 e 36 da Resolução CSJT n.º 314/2021).

Por outro lado, como paradigma de controle supostamente violado, invoca-se o quanto decidido pela Corte no julgamento do Tema 638/RG, cuja tese jurídica estabelece que “A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo”.

A Segunda Turma deste Tribunal já se manifestou no sentido de que “consubstanciado o ato reclamado em pronunciamento administrativo, há que se observar o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição da República, que prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado de súmula vinculante do STF ou sua aplicação indevida” (Rcl 85.565 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 03/02/2026).

Embora haja certa discussão sobre o cabimento de reclamação para desafiar ato administrativo que viole decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, “a jurisprudência desta Casa não admite o cabimento de reclamação contra ato administrativo quando invocado como paradigma de controle decisão proferida na sistemática da repercussão geral” (Rcl 79.087 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.8.2025).

Ao contrário dos enunciados de Súmula Vinculante e, igualmente, das decisões definitivas de mérito desta Suprema Corte nas ações de controle concentrado – que, por expressa disposição constitucional, dispõem de efeitos vinculantes face aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal –, os precedentes qualificados decorrentes do julgamento de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral são de observância obrigatória, apenas, pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

É o que se extrai do estabelecido no art. 927, III, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifei)

Dessa forma, como bem destacado pela Ministra Cármen Lúcia nos autos da Rcl 78.484 AgR, DJe 2.9.2025, “a reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito à tese fixada em repercussão geral ou decisão proferida em processo subjetivo”.

Ainda no mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 83.923/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.10.2025; e Rcl 69.642 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.11.2024.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente